Tribunal: TJDFT
Processo: 0706747-09.2021.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0706747-09.2021.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARLI PINTO DE CAMARGO, JOSE AIRTON DE QUEIROZ APELADO: MARCIA MAIA LIMA AGUIAR, ESPOLIO DE ALEXANDER AGUIAR D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta por MARLI PINTO DE CAMARGO e JOSE AIRTON DE QUEIROZ contra sentença de ID 42345274, proferida em ação de conhecimento em que contende com MARCIA MAIA LIMA AGUIAR e o ESPOLIO DE ALEXANDER AGUIAR. A apelada Márcia Maia Lima apresentou a proposta de acordo de ID 42345297. Incitados a se manifestarem, apenas a Marli Pinto de Camargo se manifestou, com a sua concordância (ID 42345318). O Espólio de Alexander Aguiar apresentou a contraproposta de ID 42345319. José Airton de Queiroz se manifestou favoravelmente à contraproposta (ID 42345320). É o relatório. Aguarde-se por 10 (dez) dias, a apresentação de acordo. Caso não haja acordo, venham os autos, que não podem ficar na indefinida vontade das partes, conclusos pra elaboração de voto. Publique-se; intimem-se. Aguarde-se. Brasília, 22 de março de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator